Tribunal: TJDFT
Processo: 0735704-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PENDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA PAGAMENTO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que, a vista do cálculo judicial apresentado em cumprimento de sentença, ainda não o homologou, para aguardar o trânsito em julgado do AGI 0727615- 83.2022.8.07.0000, no qual se discute o índice a ser aplicado à dívida.
2. A regulamentação desta Corte sobre o processamento de precatórios e requisições de pequeno valor exige a comprovação do trânsito em julgado da decisão exequenda. Logo, admite-se o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Precedentes deste Tribunal.
3. Tem-se que não se discute parcela incontroversa, mas sim o total da dívida cobrada, acerca do qual ainda não transitou em julgado o recurso pertinente. Portanto, incabível a emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.